Tribunal: TJDFT
Processo: 0731230-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731230-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FLAVIO SILVA ALVES AGRAVADO: LAND BANK PARTICIPACOES IMOBILIARIAS SPE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno interposto por FLÁVIO SILVA ALVES em face de LAND BANK PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS SPE LTDA. ante decisão que indeferiu a concessão de tutela de urgência em Ação Rescisória. Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que o caso impõe a aplicação da “teoria da gangorra”, que preconiza a flexibilização do requisito da probabilidade do direito em situações de urgência, onde há risco iminente de perecimento do direito, em contrapartida à demonstração robusta do perigo da demora. Afirma que, na hipótese, o risco é elevado, tendo em vista que o leilão do bem imóvel do Recorrente está designado para 20/08/2024. Sustenta que a realização da hasta pública poderá acarretar a perda irreversível da propriedade, configurando o perecimento do seu direito e a ocorrência de dano irreparável. Assevera, ainda, que a constatação de que o Agravante não figurou como locador ou garantidor no contrato de locação que ensejou a ação de cobrança torna fácil a percepção acerca de sua ilegitimidade passiva. Consigna que não existem motivos fáticos ou jurídicos que o autorizem a ocupar o pólo passivo da demanda. Pugna pelo juízo de retratação e pela reforma da decisão agravada, a fim de ser concedido efeito suspensivo à Ação Rescisória, no sentido de ser suspenso leilão de imóvel designado para o dia 20/08/2024. É o relatório. Decido. A decisão agravada não comporta retratação. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do juízo rescindendo e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não estão presentes, nos termos do art. 300 c/c art. 969 do CPC. Na ação de cobrança de origem, o Agravante atuou como representante da pessoa jurídica locatária e também como Réu, exercendo o seu direito de defesa, ainda que intempestivamente, até o trânsito em julgado da sentença rescindenda. Observa-se, ainda, que é descrita relação jurídica entre as partes na petição inicial, de onde se depreende a pertinência subjetiva da lide. Por outro ângulo, tratando-se de direito disponível e de dívida de pessoa jurídica eventualmente respondida por seus sócios, não vislumbro a possibilidade de reconhecer a violação a norma jurídica, de modo a obstar, em sede liminar, a constrição de bem, ante a observância ao devido processo legal e à segurança jurídica. Por fim, na estreita via do presente exame, não observo o elevado risco de dano alegado, na medida em que é dado ao executado a oportunidade de substituir o bem penhorado. Pelo exposto, mantenho a decisão e, nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC, determino a intimação da Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2024 14:50:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador